Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715118-19.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEUSA LIMA DE OLIVEIRA APELADO: JACIARA SANTOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Id 75398689) proferidos pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA NEUSA LIMA DE OLIVEIRA em desfavor de JACIARA SANTOS DE ALMEIDA, na qual disputam a posse sobre o imóvel cedido em comodato, localizado no Condomínio Nova Colina II Conjunto C Lote 10 Sobradinho/DF, cuja tese recursal está fundada na caracterização da posse indireta decorrente dos direitos de propriedade. Para demonstrar sua relação jurídica com o imóvel, a autora juntou contrato particular de compra e venda de Id 75398519 e a procuração pública de Id 75398521 que não foi juntada na íntegra, mas apenas a frente do documento e com a parte inferior cortada. Da leitura da parte inferior da procuração de Id 75398521 é possível notar que há um carimbo, que gera dúvida em face da possível informação de que houve substabelecimento da referida procuração no mesmo cartório. Assim, à autora para que junte aos autos a cópia integral (frente e verso) e legível do referido documento. Junte, também, de forma integral e legível, certidão cartorária sobre eventual substabelecimento ou não. Em caso de não apresentação dos documentos acima, presumir-se-á como verdadeira a constatação acima. Prazo: 15 dias. Vindo os documentos, dê-se vista à parte adversa. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital